Tribunal: STF
Processo: Rcl 73505
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matoso, Rodrigues e Drumond Advogados Associados, alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 00103209-25.2024.5.03.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADPF 324 e nas ADCs 48 e 66. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48, foi fixada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Já na ADC 66, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    Para a configuração do vínculo empregatício é necessário o preenchimento dos pressupostos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade (o que inviabiliza ao empregado fazer-se substituir por outra pessoa), não eventualidade (execução habitual de serviços ligados à atividade econômica do empregador), onerosidade (mediante contraprestação) e subordinação jurídica (submissão ao poder diretivo patronal). Assim, na relação de emprego, a prestação laboral está sujeita à fiscalização e ao controle do empregador, não restando ao obreiro liberdade para se auto-administrar.



    O fator principal que diferencia o trabalho autônomo do vínculo empregatício é a subordinação. No trabalho autônomo, o risco inerente à exploração da atividade econômica é assumido pelo próprio prestador dos serviços, o qual é responsável pela organização do trabalho e o ônus do negócio. Não se afigura presente, em tais casos, a subordinação jurídica, já que o prestador se obriga apenas ao resultado.



    No presente caso, narrou a autora ter sido contratada pela sociedade de advogados MATOSO, RODRIGUES & DRUMOND ADVOGADOS ASSOCIADOS (1º réu) em 01 de fevereiro de 2023, para exercer a função de advogada, recebendo o valor mensal de R$2.500,00 até maio de 2023 (reajustado para R$2.700,00 a partir de junho de 2023), tendo sido dispensada, sem justa causa, em 22 de dezembro de 2023. Relatou que, apesar de prestar serviços sempre de maneira pessoal, subordinada, com onerosidade e não eventualidade, o réu deixou de assinar sua CTPS e pagar as verbas trabalhistas que lhe eram devidas.



    O escritório reclamado defendeu-se, aduzindo que a reclamante foi contratada como advogada mediante contrato de associação, na forma dos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral da OAB; assim, a autora prestou serviços na qualidade de advogada associada, desenvolvendo sua função com liberdade e autonomia.



    Pois bem.



    Tendo o réu admitido a prestação de serviços pela autora, cabia-lhe demonstrar a ausência dos elementos da relação empregatícia, em especial da subordinação jurídica, valendo destacar que o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) prevê a figura do advogado empregado (artigo 18 e seguintes).



    O reclamado anexou o contrato de associação firmado com a reclamante nos moldes dos arts. 39 e 40 do Regulamento Geral da OAB (ID. cc980f9), bem como o distrato (ID. 925d2dd).



    Foi ajustado que a reclamante atuaria com "independência e autonomia, segundo sua convicção" (cláusula 5ª), mediante "participação percentual sobre a remuneração que a sociedade auferir em decorrência de sua atuação" (cl. 7ª), no importe de 30% ou 70%, conforme critérios ali estipulados.



    Dispõe a cláusula 10ª do contrato que a relação entre as partes seria, tão somente, de associação para o exercício da advocacia, não havendo vínculo trabalhista entre sociedade e associada.



    Todavia, prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, de modo que há de se aferir a presença ou não dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    O documento de ID. c012c41 demonstra a inexistência de associados no registro da sociedade junto à OAB/MG, indicando que o réu não cumpriu o disposto no parágrafo único, do art. 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assim dispõe:



    "Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. 



    Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados."



    Na audiência de instrução (ID. 6ee0bba), foi ouvida uma única testemunha, HÁGATA TAINÁ DE ALMEIDA PEREIRA, que também assinou contrato como advogada associada do escritório reclamado. A depoente comprovou a subordinação jurídica ao declarar que: as peças processuais, em geral, não eram corrigidas, exceto se fossem complexas; o horário de trabalho era fiscalizado pelo sócio do escritório; caso a depoente não pudesse trabalhar por motivo de doença, tinha que apresentar atestado médico; o mesmo acontecia com a reclamante; a reclamante fazia peças complexas e, caso a depoente tivesse algum compromisso durante a jornada de trabalho, tinha que justificar a ausência no escritório, inclusive com relação a seu filho.



    A prova testemunhal também comprovou a não-eventualidade e a onerosidade, pois do depoimento prestado em audiência se extrai que: a depoente trabalhava de segunda a sexta-feira, presencialmente; chegava para trabalhar às 9h30 e saía às 18h30, usufruindo intervalo de uma hora para refeição; a depoente recebia inicialmente R$2.500,00 por mês; nunca recebeu participação nos lucros do escritório nem em nenhuma ação e recebia vale-transporte, o mesmo ocorrendo com a reclamante.



    A pessoalidade na prestação dos serviços é incontroversa.



    E, em se tratando a reclamante de pessoa física, afasta-se a pretensão do recorrente de aplicação do entendimento firmado no Tema 725 do STF, o qual trata de relação entre pessoas jurídicas.



    Ainda, conforme bem observado pelo d. Juízo sentenciante, ‘os documentos de fls. 45-51 demonstram que, em razão do distrato do 'contrato de associação com advogado' efetuado em 22/12/2023, a reclamante recebeu valores referentes a saldo de salário, férias+1 /3 e aviso prévio indenizado, verbas tipicamente trabalhistas, o que corrobora a existência da fraude’.



    Com efeito, o pagamento de verbas rescisórias - comprovado no distrato de ID. 3b244f3 e documentos seguintes (IDs. 5D1f0c7, 09dc182, 3f142b5, 85daf9f, 7863230) - afasta a tese recursal de celebração de contrato de prestação de serviços autônomos, comprovando que a pactuação, nesses moldes, se deu com o propósito escuso de fraudar a legislação trabalhista.



    Da análise do conjunto probatório, exsurgem, portanto, os pressupostos da relação empregatícia, não prosperando a tese do réu de autonomia na prestação dos serviços. Deve-se privilegiar, no caso, um dos princípios norteadores do Direito do Trabalho: o da primazia da realidade sobre a forma.



    De acordo com a decisão reclamada, o escritório tomador de serviços não colacionou comprovante de averbação de contrato de associação da parte ora beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados. 



    Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação da regularidade da contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente